Tribunal: TJDFT
Processo: 0722436-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722436-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE AMARO DE GOES BESSA AGRAVADO: ESTANCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI D E C I S Ã O Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, foi firmado acordo de pagamento do débito. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço do agravo. I. Dê-se baixa. Brasília, 03.09.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR